Tribunal: STF
Processo: ARE 1442384
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    [...]



    - “A jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação” (Ed no AgR no REsp 1.368.174, j. 19-5-2016), entendimento que, por versar apenas sobre a base de cálculo do tributo, aplica-se também ao tributo sujeito ao regime de substituição tributária.



    - Reportando, pois, uma sequência de fatos necessária para a compreensão fiscal relativa à entrada de mercadoria cuja saída foi cancelada, razoável foi a exigência fazendária de nova entrada do produto no livro de registro, com observação, é certo, de que se trata apenas de regularização livresca. - A correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda mediante a recomposição das perdas inflacionárias, e comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível adotá-lo como índice para a atualização da base de cálculo da multa sancionatória. - Admissível embora a atualização da base de cálculo da multa sancionatória, sob pena de enriquecimento sem causa da contribuinte, não cabe a incidência de juros de mora antes do segundo mês subsequente ao da lavratura do Aiim, razão pela qual se determina a adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E para a atualização monetária de seu valor. Não conhecimento da remessa obrigatória, parcial provimento da apelação fazendária e não acolhimento do recurso interposto da demandante.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 103-A da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10. Sustenta que o acórdão recorrido afastou a SELIC como índice de correção da multa aplicada sem que tenha havido declaração de sua inconstitucionalidade pelo Plenário ou Órgão Especial da Corte.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio).



    5. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado deste Tribunal:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    6. Ademais, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Não se pode confundir, com efeito, a previsão da incidência de juros moratórios sobre a multa com a atualização de sua base de cálculo.



    Ao par disso, comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível a fixação de dois termos distintos para a fluência do índice unitário adotado.



    De todo modo, a ausência de norma dispondo acerca do índice aplicável não deve, sob risco de chancelar-se o enriquecimento sem causa da demandante, obstar a recomposição do valor da moeda, sendo razoável adotar-se o índice de correção monetária já reconhecido, para tanto, pelo STF, no julgamento de recurso repetitivo (tema 810).



    Assim, deve a indexação observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E; e apenas a partir do segundo mês, aplicar-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic. 



    7. Vale ressaltar que as razões de decidir constantes do acórdão recorrido não permitem concluir que o Tribunal de origem tenha afastado a incidência de norma legal. Não verifico na conclusão assentada um juízo de constitucionalidade de normas locais. Por outro lado, constato um juízo de adequação da hipótese fática ao comando previsto na legislação infraconstitucional.



    8. A matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.349.396-AgR, Rel. Luiz Fux - Presidente)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator